Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-05.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005854-05.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), W.V IND. E COM. DE CEREAIS E INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.628.418/0001-50 (APELADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ASSISTENTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (APELANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (APELADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TERCEIRO INTERESSADO – PROCURADOR SUBSTABELECIDO – PRETENSÃO DE QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL SEJAM FIXADOS TENDO COMO BASE DE CÁLCULO A CONDENAÇÃO EM RECONVENÇÃO - TEMA 1076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1005854-05.2019.8.11.0003

APELANTE:

KASSIO BARBOSA DA SILVA

APELADAS: W.V IND. E COM. DE CEREAIS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - ME, FERTILIZANTES HERINGER S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KASSIO BARBOSA DA SILVA
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1005854-05.2019.8.11.0003 da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que tem por objeto: Permitir que a Autora retire os bens de sua propriedade de dentro do imóvel sublocado, sob pena de multa diária, em valor não inferior à R$50.000,00 (Cinquenta mil reais), nos seguintes termos
“Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente, para declarar rescindido o contrato de sublocação dos imóveis descritos na inicial, com o retorno das partes ao status quo ante. Pelas mesmas razões julgo procedente a reconvenção. Determino que a parte autora/reconvinda proceda às reformas dos 04 (quatro) barracões de alvenaria que estão localizados nos imóveis sublocados, isto no prazo de 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de as obras serem realizados pela requerida/reconvinte mediante a apresentação de três orçamentos em juízo, com a utilização do menor preço obtido. Condeno, ainda, a requerente/reconvinda ao pagamento dos alugueres correspondentes aos meses de abril/2019 a julho/2020, a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo do contador, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir do ajuizamento da lide, e acrescido de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento. Considerando que a parte demandada/reconvinte decaiu em parte mínima do pedido, condeno a autora/reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.

O Apelante, terceiro interessado, pugna, em suma
“REFORMAR a sentença e os embargos de declaração de IDs. 112314350 e 130974435, pois o percentual dos honorários de sucumbência já foram definidos em 15%, porém, requer seja calculado sobre o valor da CONDENAÇÃO da reconvenção, ou seja, sobre o pagamento dos alugueres correspondentes aos meses de abril/2019 a julho/2020, a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo do contador, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir do ajuizamento da lide, e acrescido de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento, bem como o valor a ser pago pelas reformas dos 04 (quatro) barracões de alvenaria que estão localizados nos imóveis sublocados, que poderá ser apurado através dos orçamentos realizados e comprovantes de pagamento”.

Contrarrazões apresentadas, tendo sido arguida, preliminarmente, a
ILEGITIMIDADE ATIVA
do Recorrente, substabelecido sem reserva de poderes e, no mérito, pelo desprovimento.

É o Relato.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL

Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o advogado tem legitimidade e interesse recursal para interpor recurso na tentativa de reverter em seu favor os honorários de sucumbência arbitrados em prol do patrono da outra parte.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, requer o Apelante que os Honorários Advocatícios arbitrados na Ação de Rescisão Contratual n. 1005854-05.2019.8.11.0003 os sejam com base na condenação da Reconvenção e não sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Razão
NÃO
lhe assiste.

Cinge-se dos autos que fora dado parcial provimento à Ação de Rescisão e provimento à Reconvenção, sendo expresso no valor da causa o proveito econômico na Ação, em face da qual, não houve insurgência

Assim, o pleito de redimensionamento da base de cálculo dos honorários de sucumbência, deve seguir a regra contida no artigo 85, §2º atendendo a sucessão das bases ali enumeradas,
in verbis
:

“Art. 85

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(Grifei.)

Desse modo, apenas se não existente o valor da condenação ou aferível o proveito econômico, é que se adota o valor da causa como base para fixar os honorários de sucumbência, ou ainda, nos casos em que alguma das hipóteses configure valor aviltante, a determinar a observância do § 8º do mesmo dispositivo legal.”

Logo, se afere que a regra citada estabelece parâmetros sucessivos para a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, consignando que havendo condenação ou proveito econômico aferível, tal soma deve ser adotada.

Este é o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 1076 do STJ:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (grifo nosso)”

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM UNIDADES HABITACIONAIS. PERÍCIA TÉCNICA QUE CORROBORA AS ALEGAÇÕES INICIAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ALTERADA. TEMA 1076 DO STJ. No caso concreto, os elementos carreados ao caderno processual ao longo da instrução do feito, sobretudo a prova pericial produzida sobre o crivo do contraditório, confortam a versão autoral de que há responsabilidade da parte requerida por vícios construtivos. Cabe ao Magistrado arbitrar o quantum dos honorários com observância aos vetores dispostos nos §2º e §3º do art. 85 do CPC. Na hipótese em exame, a demanda originária se mostrou de alguma complexidade, não se podendo olvidar, ainda, que a remuneração do advogado se reveste de natureza alimentar. Verba honorária readequada, fixando-se como base de cálculo da remuneração dos patronos dos autores o montante da condenação (Tema 1076 do STJ). RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50000044320088210120, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 10-08-2023)

Por conseguinte, não se justifica a fixação dos honorários de sucumbência com base na condenação da Reconvenção no caso específico em que há evidente e aferível proveito econômico a partir da impugnação alinhada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Por consequência, devida a verba honorária, de modo que condeno a parte Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais devidos aos procuradores da parte Apelada, os quais fixo em 10% sobre o valor a ser recebido à título de Honorários pelo Apelante, haja vista o tempo levado e a natureza do trabalho desenvolvido (peça de contrarrazões).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024